Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013822-61.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1013822-61.2020.811.0000
Agravante: Banco J. Safra
Agravada: Thaisa Bastos Ferreira
O agravo foi interposto em 29.6.2020, com pedido de aguardo dos 05 dias úteis para a comprovação do preparo simples.
Certifique a Secretaria desta e. Câmara se houve o o decurso do prazo sem a comprovação do preparo simples.
Se não comprovado o pagamento do preparo simples, intime o agravante para, em novos cinco dias uteis, fazer o preparo, agora em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cuiabá, 03 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator